Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por BRUNO BARRETO COHEN, DANIEL SOUZA COSTA E SILVA, HERLANIA DE SOUSA SEIXAS, KELLY CRISTINA SOUSA SEIXAS, LEANDRO LOPES FIALHO, MARCELO MORAES GODOY, MARIA DE FATIMA COSTA RIZZI, PAULA DE SOUSA SEIXAS, OLGA MORAES GODOY, RODRIGO MORAES GODOY (autores/agravantes) em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, TRONIPAY SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS E CARTÃO LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA (réus, ora agravados) ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos (ID 108478506 dos autos originários): Vistos, Recebo a emenda de ID Num. 108434554. Anote-se a tramitação prioritária do feito em razão da existência de idoso no polo ativo da demanda (CPC, art. 1.048, I). Cuida-se de ação monitória em que os autores pretendem o recebimento dos valores prometidos em contrato firmado com a empresa G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, conforme observado em sua Cláusula 1a, que estabelece retorno mensal fixo (...) de 10% sobre o valor investido pelo prazo de cada contrato, a ser resgatado ao fim do período a soma do capital investido. DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA Considerando o esclarecimento realizado com a emenda no sentido de que se objetiva o recebimento do valor prometido no contrato e não nas notas promissórias acostadas, nada impede o ajuizamento da ação em relação a todos os requeridos (CPC, art. 135, §2o), de modo que a pertinência subjetiva será analisada em questão de mérito. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo motivo no momento para acolhê-lo. Nesse sentido, segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a despeito das questões fáticas narradas e de conhecimento público, visto os fatos estão nos noticiários nacionais, não observo o risco da demora que justifique a concessão do arresto pretendido neste momento. Digo isso porque, conforme textualmente consta da inicial, em 25.08.2021 foi deflagrada a Operação Kryptos pela Policia Federal em conjunto com a GAECO do Ministério Público Federal, em que várias pessoas foram presas, dentre elas o Sr. Glaidson, proprietário majoritário da G.A.S, ora requerida, bem como bloqueados bens, imóveis e valores monetários de alta relevância (segundo notícias, cerca de 6 bilhões de reais) (ID Num. 108434554 - Pág. 4). Assim, não há neste momento motivo que justifique o não aguardar da marcha processual, com o estabelecimento do contraditório, visto que todo o valor eventualmente bloqueado será utilizado para ressarcimento dos prejuízos das vítimas (art. 387, IV, CPP). Deste modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Em suas razões recursais, informam, em suma, que firmaram contrato de prestação de serviços para investimento em moeda criptografada e que, diante da deflagração da Operação Kryptos pela polícia federal em conjunto com a GAECO, várias pessoas foram presas, inclusive o Sr. Glaidson, ora agravado, bem como bloqueados bens, imóveis e valores monetários das empresas agravadas, razão pela qual postulam a rescisão contratual e o reembolso dos valores aportados nos contratados. Alegam que a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência merece ser revista, por entenderem que “as medidas tutelares pleiteadas se referem a garantir que o d. juízo da competência penal, em que se encontram bloqueados os bens, resguarde, separe, observe os valores ora pleiteados, não os liberando” (ID 31401260 – pág. 5), a fim de que, no momento oportuno, os valores reservados sejam transferidos ao juízo a quo. Ao final, requerem: a) na modalidade de arresto, seja determinado o bloqueio das contas bancárias das rés (CNPJs: 22.087.767/0001-32; 33.817.937/0001-03; 32.800.056/0001-17; 33.819.914/0001-38; 35.762.287/0001-71) e das pessoas físicas (CPF`s: 056.440.637-63 e 062.546.287-40), na quantia de R$ 280.000,00, por meio do sistema BacenJud, determinando a reiteração de ordem (comumente chamada de “teimosinha”); b) na modalidade de arresto, sejam oficiadas às exchanges BINANCE.COM2, BITFINANCE.COM3, BITMEX.COM4 e PRIMEBIT.COM5, a fim de reterem e colocarem à disposição deste juízo qualquer valor monetário, criptomoeda e/ou outros ativos que detenham em nome dos réus, na quantia de R$ 280.000,00, devendo serem oficiadas nos logradouros informados em nota de rodapé; c) na modalidade de penhora do rosto dos autos, seja determinado o bloqueio/disponibilização, dos valores e bens apreendidos no bojo dos autos n. 5091826- 18.2021.4.02.5101, em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, até a quantia de R$ 280.000,00; d) subsidiariamente ao pleito anterior, seja oficiado à 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – TRF 2a Região, para que, nos autos n. 5091826-18.2021.4.02.5101, resguarde a quantia de R$ 280.000,00 em benefício dos autores; e) na modalidade de arresto, seja ordenada a indisponibilidade de bens registrados em nome dos requeridos, até a quantia de R$ 280.000,00, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Preparo acostado ao ID 31401267. Na decisão de ID 31419544, DEFERI EM PARTE o pedido liminar, tão-somente para determinar que se oficie ao Juízo da Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em que tramita o processo no 5091826-18.2021.4.02.5101, do qual emanou a ordem de bloqueio do patrimônio dos requeridos, a fim de solicitar a inclusão dos autores/agravantes no rol de eventuais lesados, resguardando-se e reservando-se, de eventual patrimônio bloqueado por ordem daquele Juízo, a quantia de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Em razão da dificuldade de intimação da agravada M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, determinei que os agravantes fornecessem seu endereço atualizado (ID 40342761). Por meio da petição de ID 40446586, os recorrentes informam que “conforme a documentação ora acostada, tem-se ONZE tentativas de citação extraídas de DEZ processos judiciais em tramitação perante a este Eg. TJDFT, onde não se logrou êxito em citar a quinta requerida nos logradouros”, bem como que a supracitada agravada (quinta requerida) tem sido representada pela sétima agravada acerca da qual “acosta-se VINTE E NOVE tentativas de citação desta requerida, extraídas de VINTE processos judiciais em trâmite perante ao Eg. TJDFT, sem êxito, para os mais diversos logradouros”. Por tais razões, requerem, ao final, a citação e intimação da quinta e sétima agravadas por edital. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Ao compulsar os autos originários, constata-se que o juízo a quo, na decisão de ID 139050376, deferiu o requerimento de citação por edital das rés, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIREL e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Edital publicado em 7/10/2022, conforme consta no ID 139208591. Dito isso, SOLICITEM-SE INFORMAÇÕES AO JUÍZO A QUO que possam contribuir para o julgamento deste agravo de instrumento, sobretudo acerca do êxito na citação por edital das Quinta e Sétima agravadas ou se foi decretada a sua revelia. Em sendo este o caso, REMETAM-SE OS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, como curadora especial, para apresentar contraminuta em relação a estas partes agravadas. Após, na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os demais agravados para contrarrazões ou certifique-se o transcurso do prazo. Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se no feito. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.